Tribunal: CARF
Processo: 15504.725949/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725949/2019-31
RESOLUÇÃO
2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO DE BARROS QUINTÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Ghiavegatto
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário por meio do qual visa o Recorrente a reforma do V.
Acórdão no 12-188.581, proferido pela 11a Turma da DRJ/RJO, que ao apreciar a Impugnação
Fl. 10364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725949/2019-31
2
anteriormente apresentada, julgou-a improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado.
Tal crédito tem origem em lançamento fiscal calcado em Termo de Procedimento
Fiscal em que foi apurado omissão de rendimentos no período de 2013 a 2018, bem como
dedução indevida de despesa de livro caixa, no exercício da atividade notarial e de registros de
títulos e documentos. Nos termos do lançamento fiscal, foram apuradas as seguintes infrações:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sem vínculo empregatício,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS (SEM MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sem vínculo empregatício,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do
presente Auto de Infração.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de
Ajuste Anual com dedução a título de Livro Caixa, pleiteada indevidamente,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do
presente Auto de Infração.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, conforme
relatado no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto
de Infração.
(...)
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
O contribuinte efetuou recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) menor que
o devido, motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatado
no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de
Infração.
Fl. 10365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725949/2019-31
3
Ainda, sobre o imposto apurado, R$ 3.989.140,23, foram aplicadas multas de ofício
(150%), isolada e juros de mora, acarretando a exigência de um crédito total de R$ 12.771.997,55.
Intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, calcando suas razões nos
seguintes fundamentos:
(i)
Prejudicial de decadência relativo aos créditos tributário concernentes aos
fatos geradores de janeiro a novembro de 2013;
(ii)
No mérito, passando um a um pelos pontos da autuação fiscal, pretendeu
demonstrar a insubsistência das supostas omissões de rendimento e glosas
das deduções procedida ao longo dos anos autuados; bem como a
inviabilidade de aplicação da multa isolada e qualificada.
A DRJ, ao analisar as razões de fato e de direito apresentadas, entendeu pela
improcedência.
Inconformado, interposto o Recorrente o competente Recurso Voluntário,
reiterando as razões anteriormente expostas em impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e observa os demais requisitos intrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme exposto no tópico precedente, cuida-se de lançamento fiscal para a
exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, decorrente de supostas omissões de
rendimentos, relativas aos anos-calendário de 2013 a 2018, bem como de glosas de despesas, no
âmbito do exercício da atividade notarial e de registro de títulos e documentos.
No que se refere, especificamente, à parcela da autuação concernente à alegada
omissão de rendimentos, verifica-se que o Termo de Verificação Fiscal fundamenta a exigência nos
seguintes termos:
“Os atos praticados pelo titular de cartório são informados, mensalmente, à
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais por meio da Declaração de
Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ), disciplinada
pela Portaria Conjunta no 03/2005 TJMG/CGJ/SEF-MG.
Nas DAP/TFJ, o titular do cartório informa, mensalmente, dentre outros dados, a
quantidade de cada ato praticado pelo serviço notarial, o valor respectivo da Taxa
de Fiscalização Judiciária e os valores destinados à Compensação dos Atos
Fl. 10366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725949/2019-31
4
Gratuitos praticados pelo Registro Civil das Pessoas Naturais (RECOMPE-MG), que
correspondem a 5,66% do valor dos emolumentos recebidos pelo Notário e pelo
Registrador. A partir de setembro do ano-calendário 2014, nas DAP/TFJ passou a
constar também o valor dos emolumentos.
Conforme mencionado anteriormente, analisando-se as DAP/TFJ dos anos-
calendário 2013 e 2014 do fiscalizado, verificou-se que foram utilizados valores
de emolumentos e TFJ vigentes em anos-calendário anteriores àquele da prática
do ato. Verificou-se, inclusive, que o contribuinte segrega tais valores em campo
específico na DAP.
Na maioria dos casos relativos às DAP/TFJ do ano-calendário 2013, constatou-se
que, quando o fiscalizado não informa nenhuma sigla logo após o número do ato,
significa que utilizou os valores constantes da tabela vigente no ano 2011. Por sua
vez, quando o número do ato vem acompanhado da sigla “VA”, significa que
utilizou a tabela de emolumentos vigente no ano de 2012. A seguir, a título de
exemplo, um trecho extraído da DAP/TFJ de janeiro de 2013 apresentada pelo
fiscalizado:

Conforme relatado, em consulta à GENOT, esta Auditora-Fiscal foi informada de
que não é possível a utilização de valores vigentes em anos-calendário
anteriores ao da prática do ato. A única exceção prevista é para os cartórios de
protesto de títulos, que não é o caso. A seguir colacionada, resposta do GENOT:

(...)
Nesse contexto, para calcular o valor dos emolumentos do ano- calendário 2013,
e janeiro a outubro de 2014, esta Auditora-Fiscal multiplicou a quantidade de atos
praticados pelo Cartório, informados nas respectivas DAP/TFJ pelos
correspondentes valores dos emolumentos estabelecidos nas Portarias do
Fl. 10367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725949/2019-31
5
Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (Portaria CGJ) de números
2456/2012 e 2992/2013, vigentes nos anos-calendário 2013 e 2014,
respectivamente. Os valores apurados mensalmente estão disponíveis no Anexo
01 deste Termo. Nos outros períodos foi considerado o valor dos emolumentos
informados nas respectivas DAP/TFJ. Cabe ressaltar que nos casos em que o
contribuinte informou o ato com descontos previstos em lei para casos de
programas de habitação, esta Auditora-Fiscal aceitou tais descontos e computou-
os no referido Anexo. Os atos gratuitos não foram computados. (...)”
Ou seja, por entender que os valores dos emolumentos considerados pelo
Recorrente seriam aqueles constantes de tabela diversa da vigente no ano da prática do ato
notarial, a d. Fiscalização procedeu ao lançamento da diferença apurada, a título de omissão de
rendimentos.
Desde a apresentação da Impugnação, o Recorrente sustenta a legitimidade do
procedimento por ele adotado, ao argumento de que, embora a d. Fiscalização tenha tomado
como base os valores dos emolumentos previstos na tabela vigente na data do registro definitivo
do título ou documento, a tabela correta a ser aplicada seria aquela vigente na data da prenotação
ou do protocolo do título ou documento.
A DRJ, ao apreciar a controvérsia, manteve a autuação fiscal, sob o entendimento
de que os emolumentos a serem considerados deveriam observar a tabela vigente na data do
registro definitivo do título ou documento, reconhecendo como correto o procedimento adotado
pela d. Fiscalização.
Não obstante o entendimento firmado no Acórdão recorrido, da análise da Lei no
15.424/2004 e das Portarias anuais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,
extrai-se, em princípio, que os emolumentos e custas dos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro devem observar a tabela vigente na data da prenotação ou do protocolo do título.
Todavia, para que esta Turma possa avaliar, de forma adequada, a legitimidade dos
recolhimentos efetuados pelo Recorrente no que concerne aos emolumentos percebidos, e para
além da análise da legislação aplicável a fim de firmar a premissa quanto à tabela incidente,
preliminarmente, mostra-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a Unidade de Origem verifique se, consideradas as datas de prenotação ou de protocolo dos
títulos ou documentos, os valores adotados pelo Recorrente correspondem efetivamente àqueles
previstos na tabela vigente à época.

Consolidando-se o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal, deverá ser cientificado o Recorrente para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Fl. 10368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725949/2019-31
6
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 10369
DF CARF MF
Original